Tribunal: TJSP
Processo: 1015891-45.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cobrança lastreada em contrato de prestação de serviços e fornecimento de material gráfico - Sentença que, reconhecendo a revelia do requerido, julgou procedente o pedido - Insurgência do réu, Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sustentado a ausência de responsabilidade pelo débito perquirido, ao argumento de que decorrente de contratação

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - Cobrança lastreada em contrato de prestação de serviços e fornecimento de material gráfico - Sentença que, reconhecendo a revelia do requerido, julgou procedente o pedido - Insurgência do réu, Diretório Regional do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), sustentado a ausência de responsabilidade pelo débito perquirido, ao argumento de que decorrente de contratação celebrada exclusivamente entre a empresa autora e o Diretório Municipal do partido.

REVELIA - Presunção de veracidade circunscrita a questões fáticas - Art. 344, CPC - Revelia que, embora configurada, não impede a discussão acerca de matérias exclusivamente de direito.

LEGITIMIDADE AD CAUSAM - Inexistência de solidariedade por obrigações civis entre órgãos partidários - Art. 15-A, da Lei 9.096/95 - Requerido que, na qualidade de Diretório Regional do PSDB, não responde pelas obrigações assumidas pelo Diretório Municipal - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Autora que não demonstrou a participação do réu na contratação que deu origem ao débito cobrado - Ilegitimidade do requerido para o polo passivo da ação que se evidencia - Extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI, do artigo 485, do Código de Processo Civil, que se impõe - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.